Tribunal: CARF
Processo: 10183.004878/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004878/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.691 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
AIRTON NOGUEIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo técnico e outros documentos
que possibilitasse a comprovação da existência da área de preservação
permanente, cabendo a isenção pleiteada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. AVERBAÇÃO. SÚMULA CARF. 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 959,3 ha e a área de
reserva legal de 9.035,0 ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e
Rodrigo Lopes Araújo que davam provimento parcial em menor extensão para reconhecer
apenas a área de reserva legal.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004878/2008-32
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004878/2008-32

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
AIRTON NOGUEIRA COSTA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
auto do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, Acórdão no 04-23.220/2011, às e-fls. 232/242, que julgou procedente o
lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação aos
exercícios 2004 e 2005, conforme Auto de Infração, às e-fls. 08/12, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 16/10/2008 (AR. fl. 106), nos moldes da
legislação de regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Falta de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, exercício de
2004 e 2005, apurado após a alteração da declaração do contribuinte, conforme art. 14
da Lei 9393/96, por não terem sido comprovadas as informações nela contida, com
respeito aos itens abaixo:
1. Área Total:
Contribuinte solicita redução da área declarada de 18070,0 há para l6403,7 há. Para
isso, apresentou mapas, laudo e matrículas. Analisando-se as informações prestadas, o
imóvel é composto pelas matrículas 2718, área de 326,7, mat. 4717, área de 463,98,
mat. 4853, área de 15599,66, mat. 2307, área de l047,8, mat. 7511, área de 22,12 e mat.
4409, área de 609,85, totalizando uma área de 18070,1 ha.
No mapa apresentado somente é feito referencia às matrículas de n° 2718, 4717 e 4853,
totalizando uma área de 16403,76. O Eng. Deonésio Moreira da Silva, no laudo de
avaliação apresentado informa que a diferença a menor de 1666.4 há seria explicado
pela "onocuidade" de três matrículas, informando que após a certificação do
georreferenciamento no INCRA elas seriam canceladas automaticamente. Já o
contribuinte informa na declaração de limites que a Fazenda Rio Novo ë constituída das
matrículas 4853 e 2307. Por essas informações apresentadas, já se constatam
informações desencontradas.
Se o contribuinte constatou a inexistência efetiva das áreas matriculadas, ele deveria ter
providenciado o cancelamento delas junto ao Cartório e depois apresentado a esta
Fiscalização.
Pelos documentos hora apresentados não ficou configurada a inexistência de tais áreas,
sendo assim ficará mantida a área declarada em DITR.
2. Área de preservação permanente:
Nas DITR de 2004 e 2005 o contribuinte declarou uma área de 3614,0 há de APP.
Sendo intimado a comprovar a existência e o direito ã sua exclusão da base de cálculo
do ITR, apresentou laudo que, contemplando apenas as matrículas 2718, 4717 e 4853,
área total de 16403,77 há, informa apenas uma área de 959,35 há de APP. Já no
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004878/2008-32

protocolo de ADA, apresentado ao IBAMA em 30/10/2006, é informada uma área de
843,6 de APP para uma área total do imóvel de 17022,1 há. Com essas informações
incoerentes não tem como se afirmar qual a área efetiva de APP para o imóvel
declarado com área total de 18070,1 há.
Além disso, o contribuinte não apresentou comprovante da solicitação de emissão do
Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado junto ao IBAMA em até 6(seis)
meses, contado do término do prazo para entrega da DITR.
Por todo o exposto, está sendo desconsiderado o valor declarado a esse título nas DITR
de 2004 e 2005. (Enquadramento Legal: Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, §1°, com a
redação dada pelo art. 1° da Lei 10165, de 2000 e IN/SRF n° 60, de 2001, e IN/SRF
256, de 2002).
3. Área de Reserva Legal:
Contribuinte declarou em DITR 2004 e 2005 uma área de reserva legal de 9035,0 há de
reserva legal. Sendo intimado a comprovar tal área, apresentou laudo e mapas que
informam a existência de 6203.4 há de reserva legal para uma área de 16403,7 há para
as matrículas de n° 2718, 4717 e 4853.
Em todas matrículas do imóvel consta averbação, datado de janeiro de 2001, de 50% da
área total referente ä reserva legal.
Entretanto, o contribuinte não apresentou comprovante da solicitação de emissão do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado junto ao IBAMA em até 6(seis) meses,
contado do término do prazo para entrega da DITR.
Por todo o exposto, está sendo desconsiderado o valor declarado a esse título nas DITR
de 2004 e 2005. (Enquadramento Legal: Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, §1°, com a
redacão dada pelo art. 1° da Lei 10165, de 2000 e IN/SRF n° 60, de 2001, e IN/SRF
256, de 2002).
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 252/265, procurando demonstrar a total improcedência do Auto de Infração,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
(...)
Área de Preservação Permanente. Disse que a APP, de 3.614,0 ha, que corresponde à
vegetações ciliares obedecendo às determinações do Código Florestal, se encontra
devidamente averbada na matrícula do imóvel e não poderá ser alterada através de
Laudo Tecnico. Além do mais, o imóvel se localiza dentro do Pantanal Mato-Grossense,
protegido pelo Decreto Federal n° 86.392/1981 e pela Lei Estadual n° 6.758/1996.
Área de Reserva Legal. A ARL de 9.035,0 ha, percentual na época de 50,0%, esta
devidamente averbada nas matrículas do imóvel. Ta] averbação foi efetuada em
10/01/2001 e deve ser acatada para a exclusão do ITR
O Ato Declaratório Ambiental. Informou que regularizou o ADA cientifícando ao
IBAMA a ARL no total de 9.035,0 ha e a APP no total de 3.614,0 ha.
(...)
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004878/2008-32

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes das DITR/2004 e 2005, a fiscalização resolveu glosar integralmente a
área de preservação permanente declarada de 3.614,0 ha e a área de reserva legal de 9.035,0 ha,
disto resultando o imposto suplementar apurado na folha de rosto da Autuação.
Em outro viés, a contribuinte afirma que deve ser considerada a área de
preservação permanente devidamente comprovada mediante Laudo Técnico e a de reserva legal
encontra-se averbada na matricula do imóvel, sendo dispensável a apresentação do ADA.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte merece
acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de acordo a farta e mansa
jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o processo, constata-se que
o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004878/2008-32

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Somente a título elucidativo, não sendo a requisição atempada do ADA,
anteriormente ao exercício 2000, condição legal para obtenção do beneficio isentivo que ora
cuidamos, e na linha do que fora exposto no julgado recorrido, nos parece coerente reconhecer
que a ausência de tais elementos apenas confere a auditoria fiscal à possibilidade de presumir a
inexistência da parcela de proteção ambiental e assim considerá-la como sendo área passível de
aproveitamento, e, portanto, tributável.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA (como defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros
meios de prova, a existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser
restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do
ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004878/2008-32

1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004878/2008-32

Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Pois bem, o contribuinte traz aos autos Laudo Técnico, fls. 74/96, firmado por
Engenheiro Agrônomo, devidamente acompanhado de ART, o qual conclui pela existência de
uma área de preservação permanente de 959,3 ha, senão vejamos:
Área de Preservação Permanente: A propriedade conta com uma área 959,3 ha
caracterizada como de Preservação Permanente que corresponde às formações vegetais
ao longo dos diversos cursos d'água, lagoas e vazantes, devidamente quantificadas e
mantidas em seu estado natural.
Dito isto, sendo dispensada a apresentação do ADA para fins de reconhecimento
da área de preservação permanente e estando devidamente comprovada por meio de laudo
técnico, deve ser restabelecida a isenção sobre 959,3 ha de APP.
Ademais, a contribuinte anexa a demanda o Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o exercício 2006, o qual comprova a existência da área de preservação permanente de
843,60 ha para área total do imóvel de 17.022,1 ha. Nos exercícios em questão a área total do
imóvel é de 18.070,0 ha, sendo compatível com a área atestada no laudo.
Neste diapasão, estando comprovado pelo Laudo Técnico a existência de
959,3 ha relativos a área de preservação permanente, impõe-se reconhecer a isenção
pleiteada sobre essa fração.

DA ÁREA DE RESERVA LEGAL

Como dito anteriormente, a recorrente pugna pelo reconhecimento da área de
reserva legal, por constar sua averbação na matricula do imóvel.
Pois bem, no que se refere à área de reserva legal, para fazer jus à isenção
pleiteada, deve está averbada na matricula do imóvel, como entendimento supramencionado e no
teor da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão vejamos:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004878/2008-32

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Neste diapasão, analisando as matrículas acostadas aos autos (matrículas 2.178,
4.717, 4.853, 7.511, 4.409 e 2.307), em todas elas é possível observar a averbação da área de
reserva legal correspondente a 50% do imóvel. Essa informação, inclusive, foi atestada pela
própria autoridade autuante, a qual motivou sua glosa apenas na falta de apresentação do ADA,
senão vajamos o teor da acusação:
(...)
Em todas matrículas do imóvel consta averbação, datado de janeiro de 2001, de 50% da
área total referente ä reserva legal.
Entretanto, o contribuinte não apresentou comprovante da solicitação de emissão do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado junto ao IBAMA em até 6(seis) meses,
contado do término do prazo para entrega da DITR.
(...)
Portanto, sendo a área total do imóvel de 18.070,0 ha e tendo a contribuinte
declarado como área de reserva legal 50% desta, conforme averbação da matricula do imóvel, ou
seja, 9.035,0 ha, resta rechaçada a pretensão fiscal.
Sendo assim, deve ser reconhecida a isenção sobre os 9.035,0 ha declarados
como de ARL.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a isenção
sobre as áreas de 959,3 ha e 9.035,0 ha a título de preservação permanente e reserva legal,
respectivamente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital